Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752463-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. R. D. S. M., J. R. S. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por C.R.D.S.M. e J.R.S. contra decisão do Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos n.o 0703750-89.2022.8.07.0013, designou audiência una, em procedimento de apuração de atos infracionais análogos ao crime de lesão corporal, ameaça, dano qualificado e resistência, que constam como adolescentes infratores os ora agravantes (ID 54282579 - Pág. 136). O Juízo agravado determinou a realização de audiência una, sem a realização de audiência de apresentação. Contra tal decisão a Defensoria Pública interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (ID 54282577). Aduz que o Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude, ao designar audiência una, “deixou de aplicar o rito previsto nos artigos 184, 186, 186 e 188 do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Sustenta que a junção das audiências de apresentação e continuação para uma mesa data (audiência una) cria um procedimento diverso ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que a legislação protecionista determina, inicialmente, a realização de audiência de apresentação, na qual será concedida remissão judicial ou, caso contrário, será viabilizada a defesa prévia, no prazo de três dias. Salienta que apenas após a apresentação da defesa preliminar é que se designa uma audiência em continuação, na qual o menor pode ser conduzido coercitivamente se deixar de comparecer de forma injustificada ao ato. Aponta que o entendimento adotado, no sentido de designar audiência una, acaba por conferir tratamento mais gravoso aos adolescentes, se comparado com aquele empregado aos imputáveis. Salienta, ainda, prejuízo ao direito à autodefesa, fragilizando o sistema de garantias instituído para assegurar ao adolescente proteção integral. Pondera que os julgados utilizados pelo juízo de primeira instância apenas reconhecem o direito de o adolescente ser ouvido ao final da instrução processual, após a produção probatória, não afastando a necessidade da designação de audiência de apresentação. Defende que o rito próprio estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, “onde a audiência de apresentação está condita como primeiro ato do processo, é compreendido com mecanismo de garantia de direitos fundamentais, onde se busca evitar qualquer ato atentatório à dignidade do adolescente”, bem como “oportuniza o jovem junto a sua defesa técnica traçar sua estratégia defensiva”. Assim, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar seja o adolescente ouvido nos termos do art. 186 e 187 do ECA, com a devida ressalta estabelecida no julgamento do HC 769197/RJ”. Ao final, vindica o total provimento do pedido, com a confirmação da liminar, reconhecendo a nulidade da designação de audiência una e determinando o cumprimento do rito disposto nos artigos 186 e 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o breve relatório. Decido. Pleiteia a Defensoria Pública, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar seja o adolescente ouvido nos termos dos artigos 186 e 187 do ECA, com a devida ressalta estabelecida no julgamento do HC 769197/RJ. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. O periculum in mora encontra-se satisfatoriamente demonstrado, pois, conforme consta dos autos, a audiência questionada está na iminência de ocorrer, pois foi designada para o dia 06/03/2024 (ID 54282579 - Pág. 133) e o recesso forense se aproxima, de modo a ser provável que a análise do mérito dos presentes autos não se dê antes da aludida data. O fumus boni juris, da mesma forma, se faz presente. O procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente está regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 171 a 190, sendo que, depois de oferecida a representação pelo Ministério Público, o Magistrado designará audiência de apresentação, oportunidade em que serão ouvidos o adolescente, bem como os seus pais ou responsável (artigo 184 e 186). Em seguida, será designada audiência em continuação para oitiva das testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia (Artigo 186, §§ 2o e 4o). Transcrevo, a propósito os artigos 184 a 187 da Lei no 8.069/1990: “Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no art. 108 e parágrafo. § 1o O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. § 2o Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. § 3o Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. § 4o Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. § 1o Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. § 2o Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade. Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. § 1o Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. § 2o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. § 3o O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. § 4o Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.” Verifica-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a audiência de apresentação como um direito do adolescente, notadamente porque, na aludida audiência, marcada de forma célere, é possível ao Juízo de origem decidir pela remissão. Cabe esclarecer, por outro lado, que o artigo 400 do Código de Processo Penal prevê o interrogatório do acusado como último ato da instrução e que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900/AM, decidiu que o referido dispositivo é aplicável não apenas aos processos penais, mas abrange todos os procedimentos criminais regulados por legislação especial. Contudo, em uma análise perfunctória da questão, constata-se que a utilização do mencionado dispositivo do Código de Processo Penal, em benefício do menor – para realização do interrogatório ao final da instrução – não implica a supressão da audiência de apresentação, pois esse ato, em verdade, foi previsto na legislação especial em benefício do adolescente, desde que não haja incursão nos fatos. Nesse sentido, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 4. O interrogatório de um adolescente, em processo por ato infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e, portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA). [...] 8. Assim, propõe-se o aperfeiçoamento da recente jurisprudência desta Corte, para fixação das seguintes orientações: a) em consonância com o art. 184 do ECA, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação provisória e sobre a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) é vedada a atividade probatória na audiência de apresentação, e eventual colheita de confissão nessa oportunidade não poderá, de per se, lastrear a procedência da representação; c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se de forma supletiva o art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantido ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução encerrada após 3/3/2016, conforme julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno e e) regra geral, para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa a aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo à parte é identificável por mero raciocínio jurídico, por inobservância do direito à autodefesa. 9. O profissional que assiste o adolescente é quem possui melhores condições para identificar o dano causado pela falta de oitiva do representado. Se o defensor não divisou a possibilidade de o jovem, com suas palavras, interferir no resultado do processo, a nulidade não pode ser presumida por esta Corte. A alegação de cerceamento do direito, como mera estratégia de invalidação da sentença, muito tempo depois de finalizada a relação processual, revela comportamento contraditório. 10. No caso concreto, a nulidade não foi indicada na audiência de apresentação, instrução e julgamento. Todavia, o próprio Juiz adotou o rito do art. 400 do CPP e deveria, portanto, ouvir o adolescente ao final da assentada. A inversão da ordem de interrogatório foi indicada pelo defensor, em apelação. Assim, a tese não foi alcançada pela preclusão e o prejuízo à autodefesa está caracterizado. 11. Habeas corpus concedido, a fim de anular o processo a partir da sentença e determinar ao Juiz a redesignação de audiência, para interrogatório do adolescente como ato final da instrução, antes do julgamento da representação, dando-se, ainda, ciência do julgamento ao CNJ (DMF) e à Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude (CEVIJ) do TJRJ” (HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 21/6/2023.) – grifos nossos Na mesma linha, destaco o precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial. 2. Em caso de apuração de ato infracional, a interpretação dos tribunais superiores manteve a audiência de apresentação como o primeiro ato subsequente ao recebimento da representação, alterando apenas o momento do interrogatório do adolescente, o qual deve ocorrer ao final da instrução processual. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1786146, 07439686720238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 25/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, há de se deferir o pleito antecipatório recursal, a fim de suspender a designação de audiência una no processo em apreço. Diante do exposto, presente a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido de antecipação de tutela requerida, a fim de suspender a designação de audiência una no processo no 0703750-89.2022.8.07.0013 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Intime-se o Ministério Público para oferecer resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador